Tribunal: TJMT
Processo: 1014025-86.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014025-86.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO ELSON SABAINI - CPF: 391.580.989-68 (ADVOGADO), MARIO GERALDO - CPF: 125.042.709-68 (AGRAVANTE), ANTONIO VILLA - CPF: 122.108.469-00 (AGRAVADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO VILLA MORELI - CPF: 021.054.061-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - CARTA PRECATÓRIA - IMÓVEL PENHORADO - PLEITO DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL – DESCABIMENTO – PRECLUSÃO - IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.419 DO CÓDIGO CIVIL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Não obstante a pretensão da parte agravante encontre ressonância no art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso dos autos, é incabível o desmembramento pleiteado, a uma em face da preclusão da matéria e, a duas, em razão do imóvel estar gravado de ônus real (hipoteca).

II - Além da questão estar preclusa, o agravante não demonstrou a viabilidade da divisão do imóvel e não há nos autos a anuência do credor, ora agravado, com o pleito de redução da penhora formulado pelo agravante. Também não há notícia nos autos de que o agravante tenha ofertado outro bem de menor valor para a garantia da execução.

III - Não bastasse, conforme noticiado nas contrarrazões, o imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária, o que também impede a divisibilidade do bem, nos termos do art. 1.419 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MÁRIO GERALDO
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Carta Precatória de n. 1001739-12.2019.811.0044, extraída da Ação de Execução de Título Extrajudicial, ajuizada por
ANTÔNIO VILLA
, indeferiu o pedido de fracionamento do bem penhorado e manteve a hasta pública designada.

Para tanto, o agravante alega que, além de não ter sido intimado da decisão que indeferiu o fracionamento do imóvel penhorado nos autos, teve o pedido de divisão do bem indeferido, mesmo demonstrando a possibilidade de destaque da área levada a leilão.

Afirma que é desproporcional o valor do imóvel em relação ao da dívida e que a realização do fracionamento, inclusive, facilitará a localização de pessoas interessadas na arrematação do imóvel, além de satisfazer a dívida, sem prejudicar o direito de propriedade do agravante.

Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja realizado o fracionamento do imóvel, na porção necessária à satisfação da dívida.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 97243988).

Contrarrazões da parte agravada à id.

97555460, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal e analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de fracionamento do bem penhorado e manteve a hasta pública designada.

O reclamo não merece acolhida, adianta-se.

Isso porque, não obstante a pretensão da parte agravante encontre ressonância no art. 874, inciso I, do Código de Processo Civil, no caso dos autos, é incabível o desmembramento pleiteado, a uma em face da preclusão da matéria e, a duas, em razão do imóvel estar gravado de ônus real (hipoteca).

Compulsando os autos, constata-se que, apesar de o agravante ter sido devidamente intimado da penhora em meados do ano de 2019, consoante demonstra a certidão acostada à id. 97555465, deixou transcorrer
in albis
o prazo determinado em lei para requerer a redução da penhora, que é de cinco dias após a avaliação do bem penhorado.

A propósito, veja-se o que diz o art. 218, § 3o, do Código de Processo Civil:

“
Art. 218. Os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos em lei.

(...)

§ 3o Inexistindo preceito legal ou prazo determinado pelo juiz, será de 5 (cinco) dias o prazo para a prática de ato processual a cargo da parte
.”

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REDUÇÃO DA PENHORA. PRECLUSÃO.
Na inexistência de prazo determinado, o pedido de redução da penhora previsto no art. 874, I, do CPC deve ser realizado em 5 dias, a contar da data em que o executado foi intimado da avaliação da penhora. Art. 218, § 3o do CPC. No caso dos autos, estava precluso o prazo para requerimento de redução da penhora
. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS - AI: 70076587039 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 07/02/2018, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 08/02/2018) (g.n.)

No caso dos autos, não houve qualquer requerimento de redução da penhora no prazo assinalado, tendo sido determinado, inclusive, o leilão do imóvel, do qual o agravante também foi devidamente intimado.

Somente no início deste ano é que o agravante requereu perante o juízo deprecante o desmembramento do imóvel, o que foi veementemente rechaçado por aquele juízo, apesar de não ter analisado o mérito do pleito, por lhe faltar competência para tanto.

Por oportuno, transcreve-se o que consignou o juízo deprecante acerca do pedido de fracionamento do imóvel formulado pelo agravante nos autos da execução de n. 1856-78.2008.8.16.0072, que tramita no Estado do Paraná, antes de encaminhar os autos ao juízo deprecado para a análise do pleito de desmembramento:

“Veja-se que no acórdão recentemente proferido nos autos pelo Desembargador FERNANDO PRAZERES (55709-11.2019.8.16.0000) foi destacado que a divisibilidade do imóvel não foi demonstrada pelo devedor, fato que não poderia prejudicar o credor.

Por essas e outras razões, foi determinado o seguimento do processo.

Nada obstante, comparece o devedor postulando pela redução da penhora para 100 hectares (que é o tamanho de um módulo rural no MT), que seria destacado de uma propriedade de 4.195,50 hectares.

Ocorre que o devedor incide no mesmo equívoco destacado pelo Desembargador.

Ora, não informou o devedor de onde seria destacada tal área. Da cabeceira da propriedade? Do fundo? Em área agricultável? Em área com mato? Com acesso a estrada? Com a sede da fazenda? Sem a sede? Sem estrada?

Francamente, quem se interessará em comprar uma área que não se sabe onde fica? Além disso, no “laudo” apresentado pelo devedor no mov. 155.2, o engenheiro agrônomo destacou que a área mínima a ser desmembrada para formação de nova matrícula é de 400 hectares, que equivale a 04 módulos rurais.

Assim, além do devedor trazer matéria já debatida nos autos, o faz sem o mínimo de critério e demonstração de viabilidade, bem como, em dissonância com os regramentos de parcelamento do solo da região do imóvel.”

Desse modo, além da questão estar preclusa, o agravante não demonstrou a viabilidade da divisão do imóvel e não há nos autos a anuência do credor, ora agravado, com o pleito de redução da penhora formulado pelo agravante. Também não há notícia nos autos de que o agravante tenha ofertado outro bem de menor valor para a garantia da execução, sendo de rigor a manutenção da decisão de base.

Não bastasse, conforme noticiado nas contrarrazões, o imóvel penhorado foi dado em garantia hipotecária, o que também impede a divisibilidade do bem, nos termos do art. 1.419 do Código Civil.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE REDUÇÃO DE PENHORA - DESCABIMENTO -
IMÓVEL DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - INDIVISIBILIDADE DA HIPOTECA - CONSTRIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DO BEM ATÉ A QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
O direito real constituído pela hipoteca tem como característica a indivisibilidade, pela qual esta subsiste sobre a integralidade do bem gravado enquanto não quitada a integralidade da dívida (art. 1.421 do Código Civil). Tal característica enseja a constrição sobre a totalidade do bem hipotecado, ainda que seu valor seja superior à dívida - Nessa hipótese, não há falar em possibilidade de redução da penhora por possuir o bem hipotecado valor superior à dívida - Decisão mantida. Recurso não provido
.” (TJ-MG - AI: 10177160014243001 Conceição do Rio Verde, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 02/02/2021, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2021) (g.n.)

De outa feita, apesar de o agravante, de fato, não ter sido intimado da decisão que indeferiu o seu pedido de fracionamento do imóvel, a decisão foi republicada e reaberto o prazo recursal, o que, inclusive, oportunizou que o agravante recorresse em tempo oportuno, não havendo nenhum prejuízo que macule o feito.

Por fim, ausentes os pressupostos necessários à caracterização da litigância de má-fé, elencados no artigo 80 do Código de Processo Civil, descabida a condenação a tal título, a que se refere o artigo 81 do referido digesto, requerida em sede contrarrecursal.

Portanto, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, devendo ser mantida incólume.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021